Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010349-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0025-17 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 69340536134 - CNPJ: 33.468.850/0001-78 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BIANKA MARTINS DE MELLO - CPF: 050.998.939-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.
2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 69340536134,
em face de acórdão, pela qual foi dado provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende a embargante a reforma do acórdão, sob alegação de evidente omissão, alegando, em síntese que “
a Ré só se desincumbiria do ônus de provar que o autor não chegou no horário por ele indicado fazendo prova de fato impeditivo do direito dele, ou seja, demonstrando inequivocadamente o horário que o Requerente chegou e saiu do local de carregamento através de documento nos termos do art. 32 da Resolução 4799 ou equivalente, ainda mais sendo ela própria a embarcadora da mercadoria, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza
.”

Por tais razões, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão anterior e reconhecer a indenização prevista.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão recorrido.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023